Tribunal: TJES
Processo: 5005022-73.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005022-73.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: CLAUDIA CAMILO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005022-73.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA

RECORRIDO: CLAUDIA CAMILO DOS SANTOS, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. PROMESSA DE ENTREGA NÃO CUMPRIDA. MOTOCICLETA ENTREGUE NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré MOTO SCARTON LTDA em face de capítulo da sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a parte autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, compreendo que as razões recursais são insuficientes para alteração do ato sentencial. No detalhe, sustenta a parte ré, ora Recorrente, que não houve a lesão extrapatrimonial. Não se olvida que, na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).

(3). No entanto, no caso dos autos, constata-se que, mesmo diante da integral quitação, a Recorrente não entregou o bem consorciado à consumidora, só o fazendo após o ajuizamento da presente demanda judicial, com atraso superior a 12 meses. Ainda que não seja a fabricante do veículo, a Recorrente encontra-se inserida na cadeia de consumo, sendo a responsável direta pela venda ao consumidor, de modo que responde solidariamente por eventuais falhas e danos decorrentes do episódio.

(4). Afasta-se, por sinal, a alegação da Recorrente no sentido de que o atraso se deu por culpa de terceiro (em relação à imposição de gravame indevido sobre o veículo a ser entregue à Recorrida), sendo certo que, para além de ser possível a substituição do bem por outro de iguais características (hipótese nem sequer ventilada pela Recorrente) a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação que lhe incumbia, decerto que, entendendo a Recorrente que o ato praticado por terceiro que lhe prejudicou a entrega do bem, possui a faculdade de reaver os prejuízos sofridos em razão desse em ação de regresso pertinente, não havendo que se falar, entretanto, em afastamento de sua responsabilidade perante a parte recorrida.

(5). Por tais singelas razões, por qualquer ângulo de análise, vê-se que a parte consumidora sofreu lesão extrapatrimonial, na medida em que o tratamento a ela dispensado foi abusivo e sem se importar com o desfecho exitoso e no menor tempo possível, em nítido desrespeito. Por isso, acerto do ato sentencial quanto à condenação em danos morais, sendo que, no que se refere ao
quantum
compensatório, este se encontra arbitrado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo caso de qualquer alteração.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)